Tribunal: STF
Processo: HC 258823
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 997.279/SP, eDOC 11): 



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. Embora haja feito breves considerações acerca da gravidade abstrata do delito cometido, o Tribunal de origem também mencionou fundamento concreto dos autos que justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada, qual seja, a existência de circunstância judicial desfavorável (tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal). 



2. Não obstante o agravante haja sido definitivamente condenado a reprimenda inferior a 8 anos de reclusão e embora fosse tecnicamente primário ao tempo do delito, a fixação da pena-base acima do mínimo legal autoriza, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial imediatamente mais grave do que o estabelecido em razão do quantum da pena aplicada, que, no caso, é justamente o fechado. 



3. Agravo regimental não provido.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa, pela prática do crime tipificado no caput do art. 35, cumulado com o inciso II do art. 40, ambos da Lei 11.343/2006.



    Alega-se, em síntese, que “as instâncias ordinárias não indicaram elementos concretos senão aqueles inerentes ao tipo penal e a quantidade e diversidade da droga – argumento que também se revela questionável, uma vez que nenhum grama de droga foi apreendido em mais de um ano de operação”.



    À vista do exposto, pugna-se, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da condenação proferida no Processo 0004867-10.2012.8.26.0101, a fim de que o Juízo de origem não expeça o mandado de prisão até o julgamento definitivo deste habeas corpus. No mérito, pleiteia-se a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 17 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente